Tribunal: TJDFT
Processo: 0743477-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743477-60.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ALZERINA DE FÁTIMA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. PROPOSTA PELO SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DEVIDO À DATA DE IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, cujo título judicial exequendo foi proferido na ação coletiva n. 32.159/97 ajuizada pelo SINDIRETA/DF em face do DISTRITO FEDERAL objetivando o recebimento do benefício alimentação dos seus substituídos, referente ao período de janeiro de 1996 até o restabelecimento da referida verba alimentar. 2. O Mandado de Segurança n. 7.253/97 garantiu o direito dos servidores ao recebimento dos valores relativos ao auxílio alimentação por decisão proferida pelo Conselho Especial do TJDFT, retroativo à data de impetração da referida ação. 3. Apesar do direito ao pagamento do benefício tenha sido restabelecido apenas pela Lei 2.944/2002, os servidores do Distrito Federal obtiveram direito ao pagamento retroativo à data da impetração do mencionado mandado de segurança. 4. O título executivo (acórdão n. 730.893) proferido nos autos da ação coletiva n. 32.159/97 limitou a condenação à data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, isto é, 28/4/1997. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, e 508, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, insurgindo-se contra a limitação temporal para o pagamento do benefício alimentação. Sustenta que o período reconhecido no título executivo se refere a janeiro/1996 até abril/2002, devendo-se respeitar a coisa julgada. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 502, 503, e 508, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016